Tribunal: STJ
Processo: 3299700-71.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013733 - MG (2025/0289404-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADO
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
AGRAVADO
: DANIEL HILARIO DE LIMA FREITAS
AGRAVADO
: JOSE HILARIO DE FREITAS
ADVOGADO
: CLEISSON JUNIOR DOS SANTOS - MG217911
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E
DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA.
REVISÃO.
SÚMULA 735/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não
é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos
do art. 300 do Código de Processo Civil, ensejaria o reexame de matéria fático-
probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 474188b6-9706-4e62-9e3b-731872ab20a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013733 - MG (2025/0289404-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADO
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
AGRAVADO
: DANIEL HILARIO DE LIMA FREITAS
AGRAVADO
: JOSE HILARIO DE FREITAS
ADVOGADO
: CLEISSON JUNIOR DOS SANTOS - MG217911
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E
DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA.
REVISÃO.
SÚMULA 735/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não
é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos
do art. 300 do Código de Processo Civil, ensejaria o reexame de matéria fático-
probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela VALE S.A. contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial, em virtude da incidência da
haja vista a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação dos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial no
Tribunal de origem, quais sejam: aplicação da
e da
(fls.
Súmula 735/STF
Súmula 7/STJ
552-553).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo em recurso especial impugnou de forma específica todos os fundamentos
da decisão de inadmissão, enfrentando a aplicação analógica da
por
Súmula 735/STF,
se tratar de indeferimento de tutela de urgência, e não de deferimento, e a Súmula 7/STJ,
porquanto o recurso especial buscaria apenas a adequada interpretação do
do
art. 300
Código de Processo Civil aos fatos incontroversos, sem reexame de provas.
Documento eletrônico VDA52861497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: ccb94a23-1922-42b1-911b-cd6a6337e4d3

Sustenta erro de premissa na decisão agravada e invoca a primazia da
solução de mérito e a uniformidade jurisprudencial.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 567).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nas razões do seu recurso especial, a parte pretende a reforma de acórdão de
seguinte ementa (fl. 345):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C PERDAS E DANOS – REQUISITOS CUMULTATIVOS - NÃO
COMPROVAÇÃO
–
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
-
INDEFERIMENTO - A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC,
. A tutela antecipada somente poderá ser deferida se presentes, de
art. 300)
forma cumulada, todos os requisitos necessários para tanto. Assim, a ausência de
um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de
urgência.

O Tribunal de origem entendeu que não estavam presentes, de forma
cumulativa, os requisitos do
do Código de Processo Civil, apontando a
art. 300
necessidade de dilação probatória, especialmente prova pericial, para a análise do litígio.
Indicou, ainda, a ausência de perigo de dano, destacando o lapso temporal desde a
celebração do acordo e a existência de pedido de perdas e danos. Confira-se (fls. 350-
351):

Colhe-se dos autos que “VALE S. A.” ajuizou “AÇÃO COMINATÓRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PERDAS E DANOS” em face de “DANIEL HILÁRIO DE
LIMA FREITAS” e “JOSÉ HILÁRIO DE FREITAS”.
Tem-se que as partes firmaram em 13 de julho de 2022 “Instrumento Particular de
Transação Extrajudicial, Quitação e Exoneração de Responsabilidade (ordem 9) cujo
objeto cingiu-se a compra pela agravante de equinos pelo valor total de
R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), identificados nos registros anexos
ao termo.
Não obstante o pagamento integral do importe, alega a parte agravante o
descumprimento parcial do contrato pelos agravados, a considerar que 6 (seis)
cavalos não correspondiam aos previamente acordados e avaliados.
Assim, em sede de tutela de urgência pleiteia a parte agravante que seja autorizada
a devolução dos equinos apontados como estranhos ao objeto da transação
extrajudicial.
Pois bem.
No caso em espeque, no atual estágio processual, para apuração da realidade fática
e formação do livre convencimento do Juízo, imprescindível, se torna, a
oportunização do contraditório, a fim de possibilitar que a parte contrária apresente
suas alegações e eventual prova documental.
Documento eletrônico VDA52861497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: ccb94a23-1922-42b1-911b-cd6a6337e4d3

Como bem elucidado pela MMa juíza de origem, a questão trazida demanda dilação
probatória, notadamente prova pericial para verificação das características dos
animais objetos da transação, a fim de possibilitar a constatação do alegado
descumprimento quanto a entrega errônea de animais que não faziam parte do
acordado.
Desta feita, e até mesmo para segurança jurídica das partes, necessária a instrução
processual para análise pormenorizada do cerne litigioso.
Outrossim, não se constata o perigo de dano da demora do acertamento do direito.
Isto porque, sem olvidar que o acordo foi celebrado há mais de 2 (dois) anos, noto
que há pedido expresso de condenação da parte adversa em perdas e danos
advindos de valores gastos de manutenção dos animais a título de ração, utilização
de pasto, despesas com veterinários e remédios, o que deverá ser objeto de análise
em momento oportuno.
No caso em concreto, saliento que, para apuração da realidade fática e formação do
livre convencimento do Juízo, além da oitiva da parte contrária, imprescindível
conceder a oportunidade de instrução probatória a ambas as partes.

Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial,
aplica-se a
ao caso em que interposto recurso especial contra decisão
Súmula 735/STF
que analisa a concessão de liminar ou antecipação de tutela, como o presente.
Com efeito, tendo em vista o caráter precário desses pronunciamentos, ainda
passíveis de alteração no curso do processo principal, não podem ser considerados de
última instância a ensejar a interposição do recurso previsto no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO
STF.
MULTA
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte recorrente realizou a impugnação integral dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte
reconsiderada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o disposto na
Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
AREsp 2.286.331/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)
3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que os "embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório", nos termos da Súmula 98/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao
recurso especial, com o fim de afastar a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52861497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: ccb94a23-1922-42b1-911b-cd6a6337e4d3

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.383.624/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TUTELA
DE URGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL.
1. Esta
SÚMULA N. 735/STF
Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF, entende que, em regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela.
2. O STJ admite a mitigação da Súmula 735 do STF apenas quando a própria
medida importe em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art.
273 do
ou
do
, como, por exemplo, quando houver
CPC/1973
art. 300
CPC/2015)
norma proibitiva da concessão dessa medida, de modo que "apenas a violação direta
ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento
do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos
preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1179223/RJ,
.
15/3/2017)
3. Hipótese em que a parte sequer indicou a violação do
do
nas
art. 300
CPC/2015
razões do apelo nobre, de modo que, sendo a tese referente ao mérito da decisão de
antecipação de tutela deferida nos autos, "não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 438.485/SP,
. Agravo interno improvido.
17/ 2/2014)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.134.498/SP,
julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.

Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere ao
preenchimento dos requisitos do
do CPC, tal como pretende a parte agravante,
art. 300
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:25
Código de Controle do Documento: ccb94a23-1922-42b1-911b-cd6a6337e4d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.733 / MG
Número Registro: 2025/0289404-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233299494000 10000233299494001 10000233299494002 10000233299494003 10000233299494004
32997007120238130000 50026415420238130090
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ARTHUR LUIZ DE CARVALHO GOMES - MG129551
AGRAVADO
: DANIEL HILARIO DE LIMA FREITAS
AGRAVADO
: JOSE HILARIO DE FREITAS
ADVOGADO
: CLEISSON JUNIOR DOS SANTOS - MG217911
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADO : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
AGRAVADO
: DANIEL HILARIO DE LIMA FREITAS
Documento eletrônico VDA53204382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:54
Código de Controle do Documento: b613ce10-ab1a-48fc-9b48-6c0ec69d73f1

AGRAVADO
: JOSE HILARIO DE FREITAS
ADVOGADO : CLEISSON JUNIOR DOS SANTOS - MG217911
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:54
Código de Controle do Documento: b613ce10-ab1a-48fc-9b48-6c0ec69d73f1